Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-64.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE NOVOS ACLARATÓRIOS. RAZÕES RELATIVAS AO PRIMEIRO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. A oposição de segundos embargos declaratórios tem por objetivo atacar a existência de vício no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, e não no julgado que julgou a apelação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
4. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes.
5. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias
6. Recurso conhecido e desprovido.